Tribunal: TJSP
Processo: 1002572-95.2020.8.26.0361
Classe: Remessa Necessária Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS. Reexame Necessário. Servidor público do Município de Mogi das Cruzes. Adicional de Insalubridade – Base de cálculo – Redação original do art. 78 da LCM no 82/11 fixava como base de cálculo o vencimento do cargo efetivo – Decreto Municipal no 13.144/13 extrapolou a sua função meramente regulamentar ao estabelecer como base de cálculo o salário mínimo.

Ementa:
SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS. Reexame Necessário. Servidor público do Município de Mogi das Cruzes. Adicional de Insalubridade – Base de cálculo – Redação original do art. 78 da LCM no 82/11 fixava como base de cálculo o vencimento do cargo efetivo – Decreto Municipal no 13.144/13 extrapolou a sua função meramente regulamentar ao estabelecer como base de cálculo o salário mínimo. Irregularidade na adoção do salário mínimo que perdurou até alteração da LCM no 82/11 pela LCM no 120/15. Devida a adoção do vencimento do cargo efetivo como base de cálculo do adicional de insalubridade até a data de vigência da LCM no 120/15. Ação julgada procedente em parte em 1o grau – Decisão mantida em 2a instância. RECURSO DESPROVIDO.